Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-53.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700317-53.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEORDONIO VIEIRA DE PAIVA APELADO: REAL DESIGN DESENHOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Jeordonio Vieira de Paiva (ID 52114622) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725133 00038.091179 2 94510000002119 (ID 52114624), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725133 00038.117172 2 94530000002119 (ID 52114623). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, ao Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator